Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABORDAGEM POLICIAL. AGRESSÃO FÍSICA. FRATURA NO ROSTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, o recorrente requer a majoração do valor fixado para R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a majoração do valor fixado a título de danos morais em favor do recorrente.
III. Razões de decidir
4. Consoante preconiza a Constituição Federal em seu parágrafo 6.o do art. 37, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Neste contexto, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Com efeito, os pressupostos para responsabilidade estatal são ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
5. Na inicial, o autor relata que foi acusado por uma vizinha de crimes de ameaça, injúria e perturbação ao sossego e que os vizinhos acionaram a Polícia Militar. Descreve que estava no seu apartamento quando 05 policiais bateram a porta e o agrediram com socos e chutes na barriga, nas partes íntimas e rosto, o que ocasionou sangramento no nariz e fratura nasal com necessidade de realizar cirurgia corretora. Narra que fora algemado e conduzido à delegacia.
6. Diante do conjunto probatório juntado aos autos, especialmente vídeos, fotografias, laudo de exame de corpo de delito, depoimentos colhidos no BO e no inquérito militar, restou comprovada a desproporcionalidade e abusividade na abordagem dos policiais militares, configurando ato ilícito.
7. A conduta dos agentes estatais violou a integridade física do autor, bem como foi suficiente para causar danos a seus direitos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável pelo Estado.
8. Quanto ao valor, o quantum deve ser arbitrado em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade recomendados aos casos em espécie e atendidos os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos. Em atenção à tais diretrizes e à jurisprudência desta Turma Recursal, entendo que se mostra adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.